Tribunal: STF
Processo: ARE 1328067
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 33, p. 339-437), de cuja ementa destaco:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO REI ARTUR. PRELIMINARES. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA. ARTIGO 18 DA LEI 10.826/2003. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO INFERIOR AO TETO DE RELEVÂNCIA ADMINISTRATIVA. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. EXCLUDENTE DE TIPICIDADE. QUADRILHA. ARTIGO 288 DO ESTATUTO REPRESSOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA. IMPROVIMENTO.” (eDOC 33, p. 435) 
    Os dois embargos de declaração opostos não foram conhecidos (eDOC 34, p. 1-17 e 96-112).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 74-91), com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alega ofensa aos arts. 5º, incisos XII, XLVI e LVI; e 93, inciso IX; da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 34, p. 37-73).
    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu o REsp (eDOC 34, p. 186), mas não admitiu o RE (eDOC 34, p. 189-191).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 34, p. 204-218).
    O STJ procedeu ao julgamento do REsp 1.832.207/RS, bem como dos recursos interpostos naquela Corte pelo ora recorrente (eDOC 34, p. 269-281 e seguintes). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal aos 19.5.2021 (certidão; eDOC 34, p. 467).
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente